Tribunal: TJDFT
Processo: 0740149-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Agravo Interno na Ação Rescisória Processo n. 0740149-59.2022.8.07.0000 Autor Lourdes Conceição Santana rep. por seus curadores Laert Gama Neto e Tayronio Santana Ribeiro Réu Marcus Vinicius Luso Câmara Relatora Desembargadora DIVA LUCY de Faria Pereira D E S P A C H O Remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, conforme previsto no art. 178, II, do CPC. Oportunamente, retornem conclusos os autos para inclusão do agravo interno interposto pela autora (Id 45251366) em pauta de julgamento colegiado. Brasília-DF, 8 de abril de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora